Tribunal: TJDFT
Processo: 0715042-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por UARLEY REIS DA SILVA AMORIM em face da r. sentença constante do ID. n. 12198340. Na origem, JANDUI PIRES FERREIRA ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança em desfavor do ora apelante, postulando a desocupação forçada do imóvel objeto de contrato de locação firmado pelas partes, bem como a condenação do réu o pagamento dos alugueis em atraso, adicionado dos encargos contratuais correlatos. Em contestação, o réu arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, sustentou ter havido o pagamento integral da dívida. O d. Magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato de aluguel, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório. Outrossim, condenou o réu ao pagamento dos alugueres e acessórios não pagos, incluídos os que se vencerem até a desocupação do imóvel. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID. n. 12198344) arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, reiterou ter havido o adimplemento integral da obrigação. Não houve recolhimento de preparo. Em contrarrazões (ID. n. 12198347), o autor/apelado arguiu preliminares de deserção e inépcia do recurso. No mérito pugnou pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a r. sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 25/09/2019 (segunda-feira). Assim, considerando o disposto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo recursal findou-se em 16/10/2019. O réu, em 14/10/2019, interpôs recurso de apelação, sem apresentar, contudo, os fundamentos pelo quais pretende a reforma da r. sentença. Com efeito, o réu/apelante, apenas juntou aos autos uma petição com a frase “segue apelação em anexo” (ID. n. 12198341). No entanto, não há anexos acompanhando a petição, a revelar que, no prazo recursal, não foram acostadas aos autos as razões de apelo. O apelante, como justificativa, alegou ter havido erro no Sistema PJE. Todavia, não trouxe qualquer prova de suas alegações. (ID. n. 12198343). Ao dispor sobre os requisitos formais, o Código de Processo Civil, assim estabelece: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Por certo, o recurso de apelação apresentado desacompanhado da exposição do fato e do direito, bem como das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade se mostra manifestamente inepto. Destaque-se, ainda, que o apelante, em 18/10/2019, tenha apresentado as razões de recurso (ID. 12198344), o fez de forma intempestiva, uma vez que já se encontrava exaurido o prazo recursal, circunstância que torna inviabilizado o exame da aludida peça recursal, porquanto já caracterizadas a preclusão consumativa e temporal. De fato, não encontra respaldo legal a interposição do recurso e a juntada de suas razões em momentos distintos. Portanto, mostra-se configurada a inépcia do recurso de apelação, tendo em vista a inobservância dos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Determino ao réu o recolhimento do preparo do recurso, porquanto não se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora